Tribunal: TJBA
Processo: 8006417-57.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006417-57.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: VITOR ARLINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. EQUÍVOCO DA SENTENÇA AO REFERENCIAR DECISÃO INEXISTENTE DE MÉRITO DO AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA COM FUNDAMENTO PRÓPRIO. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. IRREGULARIDADE DA POSSE DO IMÓVEL. ÓBICE AFASTADO. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA DA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL. A sentença fundamentou erroneamente a obrigação de fazer e a multa por descumprimento com base no Agravo de Instrumento nº 8052001-68.2024.8.05.0000, que não foi conhecido por ausência de preparo recursal, conforme decisão monocrática proferida pela Quinta Câmara Cível. Não houve exame de mérito ou determinação de obrigação de fazer naquele recurso. O fornecimento de água potável constitui direito humano fundamental e serviço público essencial, imprescindível à manutenção da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, conforme artigos 1º, inciso III, 6º e 196 da Constituição Federal e artigo 10, inciso I, da Lei nº 7.783/89. A relação entre o apelado e a EMBASA é de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A obrigação de fornecimento de água tem natureza propter personam, vinculando-se ao usuário do serviço e não à regularidade formal do imóvel. A exigência de comprovação de propriedade não pode prevalecer sobre o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. O Município de Ilhéus manifestou-se nos autos esclarecendo que a regularidade da posse não é exigência para o fornecimento de serviço essencial, citando precedente da 2ª Câmara Cível deste Tribunal. A ocupação do Conjunto Habitacional Bosque Verde está consolidada há mais de seis anos, havendo desídia do Município no processo de regularização fundiária que se arrasta desde 2007. A própria Nota Técnica apresentada pela EMBASA menciona que os imóveis já são abastecidos regularmente pela rede de abastecimento implantada desde 2015, demonstrando a viabilidade técnica do fornecimento. A concessionária não comprovou inviabilidade técnica concreta que justificasse a negativa. A carta de viabilidade colacionada aos autos pela EMBASA atesta que os imóveis estão situados na área de influência do Reservatório Apoiado de Distribuição da ETA Centro, com plena capacidade de atendimento, e já são abastecidos pela rede de distribuição implantada, além de não haver óbice ambiental. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo a quo, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações. A privação de água potável a um idoso, em uma comunidade com presença de crianças e adolescentes, por período prolongado desde 2023, configura falha na prestação do serviço que transcende o mero aborrecimento, afetando diretamente a higiene, a saúde, a alimentação e a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral in re ipsa. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade, razoabilidade e cunho punitivo pedagógico, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da concessionária e a necessidade de inibir a reiteração da prática lesiva.
Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8006417-57.2024.8.05.0103, em que figuram, como apelante, a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e, como apelado, VITOR ARLINDO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação interposta
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA